Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600281-31.2020.6.16.0072
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: CLAUDEMIR APARECIDO DE SOUZA
Órgão julgador: RECORRENTE: CLAUDEMIR APARECIDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
11/11/2020
Número: 0600281-31.2020.6.16.0072

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 28/10/2020
Processo referência: 0600281-31.2020.6.16.0072
Assuntos: Inelegibilidade - Analfabetismo, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n 0600281-
31.2020.6.16.0072 (DRAP n.º 0600198-15.2020.6.16.00072) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Claudemir Aparecido de Souza, para o cargo de Vereador do Município de Amaporã,
por incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 14, § 4º, da Constituição Federal.
(Indeferimento do Registro de Candidatura de Claudemir Aparecido de Souza, pelo Podemos
(PODE), ante a ausência de prova de alfabetização, nos termos do art. 27, inc. IV, da Resolução-TSE
n. 23.609/2019; recurso com pedido de efeito suspensivo). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CLAUDEMIR APARECIDO DE SOUZA (RECORRENTE)
GILMAR ADRIANO BASILIO OLIVEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17916
566
08/11/2020 15:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.883
RECURSO ELEITORAL 0600281-31.2020.6.16.0072 – Amaporã – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: CLAUDEMIR APARECIDO DE SOUZA
- OAB/PR0071547
ADVOGADO: GILMAR ADRIANO BASILIO OLIVEIRA
RECORRIDO: JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. NÃO
APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE. DECLARAÇÃO
DE PRÓPRIO PUNHO DO PRÉ-CANDIDATO. TESTE DE ALFABETIZAÇÃO.
REGISTRO
INDEFERIDO.
INTEMPESTIVIDADE.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 58. § 2º da Res.-TSE 23.609/2020 o prazo para
interposição de Recurso em Registro de Candidatura é de 3 (três) dias,
sendo que a contagem correta dos prazos recursais é ônus exclusivo da
parte recorrente.
2. Recurso não conhecido, diante da intempestividade.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/11/2020

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 17916566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/11/2020 15:46:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110815460922400000017324342
Número do documento: 20110815460922400000017324342

Na origem foi apresentado Requerimento de Registro de Candidatura – RRC por
, para concorrer ao cargo de Vereador no Município de
CLAUDEMIR APARECIDO DE SOUZA
Paranavaí, nas Eleições de 2020 (id. 14675016).
O Juízo Eleitoral de primeiro grau indeferiu o RRC do requerente, diante da causa
de inelegibilidade prevista no art. 14 da Constituição Federal, consistente na ausência de prova
de alfabetização (id. 14677016).
Irresignado, o requerente interpôs o presente recurso eleitoral, com pedido de
, afirmando que (id. 14677416) a causa de inelegibilidade é o analfabetismo,
efeito suspensivo
não podendo a regra restritiva ter seu alcance ampliado, na medida em que, com o teste
realizado pela
, demonstrou que é semianalfabeto, vez que possui
JUSTIÇA ELEITORAL
apenas dificuldade para escrita e para leitura. Ao final, pugna pelo provimento do recurso
eleitoral interposto, para o fim de reformar a sentença de primeiro grau e deferir o seu pedido
de registro de candidatura.
A
manifestou-se pelo não
PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento do recurso interposto, diante da intempestividade (id. 15949416).
Diante da intempestividade aventada pela PRE, determinei a intimação do
recorrente (id. 16628566), que apresentou manifestação, asseverando que os prazos devem
ser contados em dias úteis (id. 16251716).
É o relatório.
VOTO

A sentença foi publicada no mural eletrônico no dia 23/10/2020 (id. 14677216),
sendo o recurso eleitoral interposto somente no dia 27/10/2020 (id. 14677416), portanto, fora
do prazo previsto no art. 58, § 2º da Res.-TSE 23.609/219.
Assim, forçoso reconhecer que o presente Recurso Eleitoral não tem condições
de transpor o juízo de admissibilidade, porque intempestivo.
O prazo para interposição de Recurso Eleitoral em Requerimento de Registro de
Candidatura é de 3 (três) dias, em atendimento ao contido no art. 58, § 2º da Res.-TSE
23.609/2019, que estabelece o seguinte:
Art. 58. O pedido de registro, com ou sem impugnação, será julgado no prazo
de três dias após a conclusão dos autos ao juiz eleitoral.
(...)
§ 2º O prazo de três dias para interposição de recurso para o Tribunal
Regional Eleitoral será contado de acordo com o previsto no art. 38 desta
Resolução, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte.
Num. 17916566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/11/2020 15:46:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110815460922400000017324342
Número do documento: 20110815460922400000017324342

E não há que se falar em justa causa, porque é dever das partes, por intermédio
de seus advogados e procuradores, realizar o acompanhamento dos prazos processuais, nos
termos da legislação específica.
Este é o entendimento consolidado pelo
,
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
como bem se observa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. USURPAÇÃO DE BENS DA UNIÃO. CONTAGEM
DO PRAZO RECURSAL. ÔNUS DA PARTE. EMBARGOS INFRINGENTES
INTEMPESTIVOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO
PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO NOBRE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A contagem correta dos prazos recursais, nos termos definidos pela
legislação processual, é ônus exclusivo da parte recorrente, de modo
que a data eventualmente sugerida pelo sistema processual eletrônico
não o exime de interpor o recurso no prazo previsto em lei.
2. O termo final do prazo recursal não está vinculado à data apresentada pelo
sistema de peticionamento, competindo exclusivamente ao recorrente verificar
se a referida data é adequada ou não à espécie processual por ele
pretendida.
3. A interposição de recurso intempestivo não tem o condão de interromper ou
suspender a contagem do prazo para a interposição do recurso subsequente,
cujo período recursal continua a fluir normalmente. Assim, os embargos
infringentes intempestivos não interromperam o prazo para a interposição do
recurso especial, que fluiu normalmente desde a data da intimação do
julgamento da apelação.
4. A ausência de oposição tempestiva dos embargos infringentes atrai a
incidência da Súmula nº 207 do Superior Tribunal de Justiça: "É inadmissível
recurso especial quando cabíveis embargos infringentes contra o acórdão
proferido no tribunal de origem".
5. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp 1844900/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020). (grifei).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO ESPECIAL. PRAZO
SUGERIDO PELO SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA PARTE.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A contagem dos prazos recursais encontra-se prevista no Código de
Processo Civil e na legislação específica que regulamenta o processo
judicial eletrônico, sendo ônus da parte diligenciar por sua correta
observância.
Num. 17916566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/11/2020 15:46:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110815460922400000017324342
Número do documento: 20110815460922400000017324342

2. O prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte
interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final
do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.315.679/SE, Precedente Rel. Min. Gurgel de Faria,
Primeira Turma, DJe 25/6/2019). (grifei)
Assim, o imperioso o reconhecimento da intempestividade do Recurso Eleitoral.
Acerca do pedido de parcelamento da multa imposta pelo Juízo de primeiro grau,
salienta-se que referida petição dever ser direcionada diretamente àquele Juízo.

CONCLUSÃO
Assim, voto por não conhecer do Recurso Eleitoral interposto, porque
intempestivo.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600281-31.2020.6.16.0072 - Amaporã - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: CLAUDEMIR APARECIDO DE SOUZA -
Advogado do RECORRENTE: GILMAR ADRIANO BASILIO OLIVEIRA - PR0071547 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.11.2020.
Num. 17916566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/11/2020 15:46:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110815460922400000017324342
Número do documento: 20110815460922400000017324342